Tribunal: CARF
Processo: 11080.741901/2019-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.741901/2019-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.673 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de julho de 2023
Recorrente
AO3 TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.741901/2019-47
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.673 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741901/2019-47

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 02-03 e 29-30, com a exigência do crédito tributário no valor de R$30.644,65 a título de
multa de ofício isolada por compensação indevida de débitos tributários:
3 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
DESCRIÇÃO DOS FATOS De acordo com o Despacho Decisório constante do
processo identificado abaixo, houve não homologação de compensação, o que enseja a
aplicação de multa prevista na legislação.
ENQUADRAMENTO LEGAL Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de
1996, com alterações posteriores.
4 - DADOS DO DESPACHO DECISÓRIO
No DO RASTREAMENTO/No DA COMUNICAÇÃO 111430635
TIPO DE CRÉDITO Saldo negativo de IRPJ
PROCESSO DE CRÉDITO 13888903521201519
DETENTOR
DO
CRÉDITO
64.555.626/0001-47
-
SAGE
BRASIL
SOFTWARE S.A. [...]
5 - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo com a
legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de Compensação -
DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 61.289,30 Valor da Multa =
Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$
30.644,65
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante
desta Notificação de Lançamento, consta do Anexo "Detalhamento da Apuração da
Multa por Compensação Não Homologada".
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 1a Turma DRJ/05 no 105-005.248, de 29.07.2021, e-fls. 185-195:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE, para rejeitar a preliminar de nulidade e,
no mérito, e manter a Multa Isolada Por Compensação Não Homologada, no valor de
R$ 30.644,65 (trinta mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco
centavos), nos termos do relatório e voto que acompanham o presente julgado.
Recurso Voluntário
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.673 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741901/2019-47

Notificada em 18.11.2021, e-fl. 201, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 13.12.2021, e-fls. 204-219, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DO DIREITO
1- DA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR FALTA DE VALIDADE: DA
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Ao contrário do que se afirma na decisão de primeira instância, o Fisco Federal
não pode proceder com o lançamento da mesma infração em dois momentos distintos.
Em outras palavras, quando houve o despacho decisório, o Fisco deveria ter
procedido com o lançamento por completo, ao ponto de permitir uma defesa adequada
da Recorrente e não de forma separada – assim como o fez - como se fossem fatos
distintos que originaram o lançamento tributário.
Isso porque não é demais destacar que o lançamento tributário previsto no artigo
142 do Código Tributário Nacional decorre de procedimento administrativo,
estritamente vinculado aos ditames legais que constituem o crédito tributário, isto é,
verifica-se a ocorrência do fato gerador e se determina a matéria tributária, calculando
o montante do tributo devido e, se necessário, aplica-se a penalidade cabível.
Ainda, existem três tipos de lançamentos tributário:
(i) o lançamento de ofício; (ii) lançamento por declaração, (iii) lançamento por
homologação, no qual o Contribuinte efetua todos os atos à apuração e constituição do
crédito tributário, cabendo ao Fisco homologar, tacitamente ou expressamente, o
lançamento realizado. [...]
Destaca-se, ainda, que existem dois tipos de homologação: (i) homologação
tácita e (ii) homologação expressa.
A homologação expressa decorre da fiscalização do Fisco, mediante lavratura
de termo no livro fiscal do sujeito passivo fiscalizado, assim, caso apure qualquer
irregularidade, se realiza o lançamento por meio de Auto de Infração.
Do mesmo modo que, caso não seja constatado qualquer irregularidade,
considera-se homologado o lançamento, descrevendo expressamente que não há
qualquer irregularidade, e o direito pleiteado fora homologado.
Por outro lado, a homologação tácita ocorre quando decorre o prazo para
questionamento do Fisco, tendo em vista que havia o prazo de 5 anos para fiscalizar o
contribuinte, para homologar ou autuar o contribuinte com relação as obrigações
realizadas, mas não o fez [...].
Ora, no presente caso, resta clara a ocorrência da homologação tácita, uma vez
que houve despacho decisório fiscalizando o mesmo período e fato jurídico
(compensação), e verificou-se que houve suposta irregularidade na compensação
realizada pela Recorrente, contudo, não houve a lavratura do auto de infração
cobrando a multa (ora cobrada) à época!
Ora, ao permitir o expediente adotado na cobrança aqui rechaçada, acaba-se
viabilizando situações em que, por exemplo, o contribuinte transmite um pedido de
compensação em janeiro de 2020, o despacho decisório é emitido em janeiro de 2025
(não homologando a compensação pretendida), e a multa por suposta compensação
indevida poderia vir a ser lançada até janeiro de 2030.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.673 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741901/2019-47

Ou seja, um mesmo fato jurídico se protraiu no tempo por cerca de 10 (dez)
anos, por mera inércia do Fisco em realizar as cobranças/lançamentos nos momentos
oportunos; algo simplesmente inadmissível.
Além disso, vale ressaltar que, pela análise do artigo 74, §§ 17 e 18 da Lei no
9.430/1996, verifica-se que tal cobrança deve permanecer suspensa, até que seja
apreciada definitivamente a manifestação de inconformidade (que no caso foi
apresentada no processo de no 13888.903/521/2015-19):
LEI 9.430/1996 [...]
Pelo exposto, fica evidente a necessidade do cancelamento da multa isolada, de
pleno direito, dado o seu lançamento havido de forma totalmente intempestiva.
2- DA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 24 DA LEI No 11.457/2007 NO
LANÇAMENTO DA MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA: A
MULTA ORA EXIGIDA FERE DE MORTE O DIREITO DE PETIÇÃO E O
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
Consoante já relatado na Impugnação Administrativa, faz-se necessário repisar
que, além de se tratar de penalidade indevida, há, ainda, outro motivo que enseja o
cancelamento do lançamento proferido pelo Fisco Federal. Isso porque a lavratura da
cobrança aqui recorrida fere de morte o direito de petição, assegurado no artigo 24 da
Lei 11.457/2007, e no art. 5o, inciso XXXIV, alínea a, da Constituição Federal.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL [...]
LEI 11.457/2007 [...]
Ao se analisar o dispositivo legal citado acima, é possível constatar que o
legislador pretendeu, além de assegurar ao contribuinte a duração razoável do
processo administrativo, o seu direito de peticionar. Por outro lado, impôs ao Fisco
tanto a obrigação de receber o requerimento do contribuinte como também de analisa-
lo, proferindo resposta, no prazo de 360 dias.
Ora, Nobre Julgador, pela simples análise do dispositivo supra, verifica-se que o
Fisco Federal deixou de apreciar a compensação realizada no prazo acima e,
consequentemente, de lançar a multa isolada ora discutida no prazo que deveria no
mínimo homologar (ou não) a compensação pleiteada pela Recorrente.
Se não bastasse, ao exigir a multa contida no §17 do artigo 74 da Lei no
9430/96, o Fisco cria obstáculos ao direito de petição do contribuinte, pois, diante da
possibilidade de lhe ser aplicada a pena pecuniária, produz justo receio, a ponto de
desestimular a Recorrente a efetivar o pedido da compensação a que teria direito. Do
mesmo modo, a presente exigência fiscal viola ainda o princípio da proporcionalidade,
pois a multa imposta se constitui em excesso indevido, impedindo o livre exercício do
direito fundamental de petição, nos termos explicados anteriormente.
Com efeito, a multa objeto da presente controvérsia tem previsão no artigo 74
da Lei no 9.430/96, § 17, que assim dispõe:
LEI No 9.430/96 [...]
Além disso, a aplicação da multa com base apenas no indeferimento do pedido
ou na não homologação da declaração de compensação é totalmente desproporcional!
[...]
Verifica-se, assim, que, nos termos do §17 do artigo 74, o mero pedido de
compensação passa a ser tratado como potencial infração, na medida em que sua
rejeição - sem distinção de motivo - é suficiente para a incidência da multa de
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.673 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741901/2019-47

cinquenta por cento sobre o valor do crédito indeferido ou indevido ou objeto de
declaração não homologada.
A previsão legal determina, indistintamente, a punição, atingindo o contribuinte
de boa-fé e inibindo o regular exercício de um direito, ainda que este não seja
reconhecido administrativa, revelando-se, por isso mesmo, abusiva e ilegal,
principalmente ao se considerar que a referida negativa ainda poderá ser questionada
no Poder Judiciário!
Assim, a aplicação da multa na forma perpetrada restringe o exercício do direito
de petição constante no art. 5o, inciso XXXIV, alínea a, da Constituição Federal e no
artigo 24 da Lei no 11.457/2007, porquanto, aprioristicamente, já define uma sanção
em razão do simples indeferimento do pedido, sem levar em consideração, na hipótese
do §17, qualquer elemento volitivo, como a má-fé. Muito pelo contrário! Pune o
contribuinte de boa-fé.
É que a inexistência do direito postulado não pode ser confundida com má-fé ou
fraude, que não se presumem e devem ser comprovados por quem as alega. Em outras
palavras, a não aplicação da multa está condicionada a certeza, pelo requerente, do seu
direito.
Como se não bastasse, afora essa ofensa direta à legislação constitucional e
infraconstitucional, a cobrança da multa isolada de 50% no caso em apreço vai de
encontro ao princípio da proporcionalidade/razoabilidade. Isso porque, repise-se, as
multas impostas se constituem em excesso indevido, impedindo o livre exercício do
direito fundamental de petição. Feitas essas considerações, é evidente a necessidade de
conhecer e julgar procedência o presente Recurso Voluntário, com o consequente
cancelamento da multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, com redação
dada pelo art. 62 da Lei no 12.249/10, diante da ilegalidade da cobrança em apreço.
3 - DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PRESENTE PROCESSO
ATÉ
O
JULGAMENTO
DEFINITIVO
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE CONTROLADA PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO No
13888.903521/2015-19
Como já abordado na Impugnação Administrativa apresentada, dispõe o art.
151, inciso III, do Código Tributário Nacional: [...]
Diante disso, tendo em vista a discussão acerca do direito creditório pleiteado,
perceba-se que não há qualquer sentido na cobrança ora rechaçada, na medida em que
somente ao final do processo administrativo (processo no 13888.903.521/2015-19) se
saberá se a compensação pretendida pelo contribuinte era indevida ou não; o que leva
à insubsistência da presente multa. [...]
Assim, denota-se que é patentemente incabível a lavratura do presente Auto de
Infração, uma vez que evidentemente prematuro, bem como a continuidade da
presente discussão, tendo em vista que não há qualquer indício de que a compensação
pretendida é, de fato, indevida.
Dessa forma, faz-se de rigor a suspensão da exigibilidade do débito e também
do processo em questão, enquanto não ocorrer o julgamento definitivo da
manifestação de inconformidade protocolada no processo de no 13888.903521/2015-
19.
4- DA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
796.936 RIO GRANDE DO SUL
Como se sabe, a repercussão geral é o instituto processual pelo qual se reserva
ao Supremo Tribunal Federal (STF) o julgamento de temas trazidos em recursos
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.673 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741901/2019-47

extraordinários que apresentem questões relevantes sob o aspecto econômico, político,
social ou jurídico e que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
Diante disso, cumpre destacar que o tema em comento é discutido no Recurso
Extraordinário representativo da controvérsia no 796.939, em trâmite no STF, cuja
repercussão geral foi reconhecida em 06.05.2014 (tema 736). [...]
Repisa-se, que no dia 27 de abril de 2020, foi iniciado o julgamento do tema,
ocasião em que o Ministro Edson Fachin, relator do caso, apresentou seu voto no
sentido de negar provimento ao recurso da União e fixar a seguinte tese: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
propiciar automática penalidade pecuniária”.
Todavia, por conta do pedido de vista do Min. Gilmar Mendes, o julgamento foi
interrompido. Assim, logo será definida a legalidade ou não da multa por
compensação não homologada.
Dessa forma, considerando que o Recurso Extraordinário no 796.939 (tema 736)
se encontra em sede de Repercussão Geral e pendente de julgamento, faz-se necessária
a suspensão dos processos em trâmite nas instâncias judiciais, ou mesmo em âmbito
administrativo, em razão de veicularem matéria objeto de repercussão geral
reconhecida pelo STF, tendo em vista que não há qualquer vedação legal no regimento
interno do CARF sobre o assunto.
Sendo assim, para fins de preservação da segurança jurídica e garantia da
isonomia é de suma importância a imediata suspensão do processo.
Portanto, em respeito ao princípio da segurança jurídica, faz-se de rigor a
suspensão da exigibilidade do débito e também do processo em questão, enquanto não
ocorrer o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário de no 796.939 pelo STF.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DOS PEDIDOS
Diante do exposto, a Recorrente reitera todos os elementos e pedidos de sua
Impugnação Administrativa e, na oportunidade, requer seja o presente Recurso
Voluntário conhecido e provido.
Além disso, requer-se, nos termos do artigo 58, do Regulamento do CARF, seja
concedido aos procuradores da Recorrente o direito à SUSTENTAÇÃO ORAL
perante os Nobres Conselheiros do presente Recurso.
Outrossim, requer sejam todas as publicações e intimações feitas
exclusivamente em nome de seu patrono, o advogado OCTÁVIO TEIXEIRA
BRILHANTE USTRA, inscrito na OAB/SP sob o no 196.524, com escritório situado
na Rua Avelino Silveira Franco, no 149, Conjunto 438, Sousas, Condomínio L’Office,
CEP 13.105-822, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo e com endereço
eletrônico: intimacao@fius.com.br, sob pena de nulidade.
É o Relatório.

Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.673 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741901/2019-47

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional e § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Notificação
A Recorrente requer que seja notificada do endereço de seu representante legal.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no
domicílio tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127
do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse
sentido, a Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina que "no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo", (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF). A afirmação suscitada na peça
recursal, destarte, não é pertinente.
Sustentação Oral
A Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Nulidade da Notificação de Lançamento e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.673 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741901/2019-47

A Notificação de Lançamento foi lavrada por servidor competente que verificando
a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular
intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de
primeira instância está motivada de forma explicita, clara e congruente e da qual a pessoa
jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que
lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de oficio, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de oficio com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
juridica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.673 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741901/2019-47

suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Multa de Oficio Isolada por Compensação de Débito Não Homologada
A Recorrente discorda do procedimento de oficio.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.673 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741901/2019-47

pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro beneficio fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o principio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabivel.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de oficio de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da
multa isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercicio do
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.673 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741901/2019-47

devido processo legal contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram
observadas. As circunstância de que houve compensação não homologada de débitos tributários
está evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral,
o Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.673 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741901/2019-47

somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida
em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.673 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741901/2019-47

fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Atinente ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários. Embora ainda não haja trânsito em julgado, o referido julgado é definitivo atinente
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ademais, o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF impõe como condição para que estas
decisões sejam reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do CARF
tão somente a definitividade do mérito da decisão judicial vinculante e não necessariamente o
trânsito em julgado para fins de produção de efeitos no ordenamento jurídico.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.
Sobrestamento
A Recorrente requer que o presente feito seja sobrestado dada a sua vinculação
com o processo principal no 13888.903.521/2015-19.
A vinculação por decorrência entre processos fica “constatada a partir de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.673 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741901/2019-47

acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas” (inciso II do § o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 15-20, proferido no processo principal no
13888.903.521/2015-19 que a Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou
Restituição/Declarações de Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao saldo
negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$61.289,31 do ano-
calendário de 2013, caso em que não foi reconhecido o direito creditório pleiteado. No Acórdão
da 1a Turma DRJ/05 no 105-005.247, de 29.07.2021, não foi reconhecido o direito creditório.
Ressalta-se que a multa de ofício isolada objeto de análise no presente processo
tem uma inter-relação de causa e efeito com o processo principal no 13888.903.521/2015-19,
cujos procedimentos são vinculados por decorrência. Esclareça-se que o processo principal
encontra-se em fase recursal.
Tem-se que a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que
Art. 74 [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
No caso tratado no presente processo foi formalizada a Notificação de
Lançamento que consubstancia a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício da
multa de ofício isolada por compensação não homologada. Repise-se que “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, Supremo Tribunal Federal) e também “Procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal). Logo não há que se falar em
sobrestamento do presente processo por perda de objeto.
Prescrição
A Recorrente argui que o procedimento foi alcançado pela prescrição.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
O Recurso Especial Repetitivo no 1120295/SP – Tema 383 - proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ):
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.673 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741901/2019-47

1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança
judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o
pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos
casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante
cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a
obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas
suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional
(Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel.
p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp
850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e
AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
25.05.2005, DJ 13.06.2005).
2. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo artigo
174, do Código Tributário Nacional, verbis:"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito
tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal feita ao devedor; I -
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp no 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que
constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial,
que importe em reconhecimento do débito pelo devedor."
3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o
decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança
judicial do crédito tributário.
4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia
de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza
prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda
Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado
(Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
5. O aludido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ,
verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal,
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do
Fisco."6. Consequentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a
pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do
vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida.
O Recurso Especial no 1113959/RJ proferido pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ):
3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início
a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência decadência intercorrente
em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica.
O Recurso Especial Repetitivo no 1138206/RS – Temas 269 e 270 - proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ):
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.673 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741901/2019-47

1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito
fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o inciso
LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."
2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios
da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (Precedentes: MS 13.584/DF, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe
26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
29/10/2008, DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005)
3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 -
Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda
que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável
para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte.
4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá fosse
possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o próprio
Decreto 70.235/72, cujo art. 7o, § 2o, mais se aproxima do thema judicandum, in verbis:
"Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001) I - o
primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito
passivo da obrigação tributária ou seu preposto; II - a apreensão de mercadorias,
documentos ou livros; III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.§
1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos
incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual
período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos."
5. A Lei n.° 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em seu art.
24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos, litteris:
"Art.24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte."
6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há de ser
aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos pendentes.
7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07).
8. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente,
pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo de 360
dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.673 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741901/2019-47

A objeção de prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito material
torna-se inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para
impulsionar a cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. Somente a partir da data
em que a Recorrente é notificada do resultado da decisão definitiva em relação à matéria objeto
da fase litigiosa regularmente instaurada no procedimento tem início a contagem do prazo
prescricional (art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 174 do Código
Tributário Nacional). Ressalte-se que enquanto não há decisão definitiva, após instaurado a fase
litigiosa no procedimento, os débitos confessados ficam com a exigibilidade suspensa e assim
não estão alcançados pela prescrição (inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional e art.
14, art. 15, art. 16 e art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Somente a partir da data em que a Recorrente é notificada do resultado da decisão
definitiva em relação à matéria objeto da fase litigiosa regularmente instaurada no procedimento
tem início a contagem do prazo prescricional. Ressalte-se que por enquanto não há que se falar
em decisão definitiva, e assim, após instaurada a fase litigiosa no procedimento, os débitos
confessados ficam com a exigibilidade suspensa e não estão alcançados pela prescrição (inciso
III do art. 151 do Código Tributário Nacional e art. 14, art. 15, art. 16 e art. 42 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso
contemplando débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no
procedimento e por isso com o prazo de prescrição interrompido.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no procedimento
e por isso com o prazo de prescrição interrompido (inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional).
Ademias, há subsunção ao enunciado constituído, nos termos do art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tem-se que no presente caso não transcorreu o prazo para homologação tácita da
compensação dos débitos declarados, que é de cinco anos, contados da data da entrega do
Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Sobre a legislação processual tributária aplicável, a Lei no 9.873, de 23 de
novembro de 1999, que trata do prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela
Administração Pública Federal, prevê:
Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta
e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.673 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741901/2019-47

mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Por seu turno, a Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, no Capítulo II estabelece
as atribuições da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da seguinte forma:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 - Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro). O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1973,
regula especificamente o processo administrativo fiscal e foi recepcionado como lei ordinária
pelo inciso I do art. 22 da Constituição Federal de 1988. Esta é a legislação processual a ser
aplicada no presente caso.
O art. 24 da a Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, aplica-se ao processo
administrativo fiscal no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Logo,
diferentemente do entendimento da Recorrente, no presente caso não há que se falar em
prescrição.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.673 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741901/2019-47

9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 269
DF CARF MF
Original